Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NATUREZA MERCANTIL. EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. OBJETO. gerenciamento. administrativo e acadêmico. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA. RESPONSABILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. CONTRATANTE. inexistência. PROVA CONSTITUTIVA. direito. sentença mantida.
1. Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por Empresa de Pequeno Porte contratada por outra EPP para gerenciar administrativa e academicamente as atividades mercantis da contratante.
2. Na espécie, a empresa autora busca a reparação de condenação sofrida em ação movida por discente da empresa ré, que ajuizara ação indenizatória pelo retardo na confecção de diploma de conclusão de curso de pós-graduação gerenciado por aquela.
3. Não há abusividade na cláusula que distribui de forma equitativa e paritária a responsabilidade na prestação de serviços a destinatário final, inteligência da novel redação do art. 421-A do Código Civil.
4. Ofende ao espírito da função judicante eventual alegação de vício na sentença, por haver o Magistrado a quo adotado razão de decidir divergente da eleita na causa de pedir.
5. No caso concreto, da leitura dos termos contratuais pactuados entres as partes é razoável assentar que a emissão de diplomas está compreendida nos serviços de gerenciamento administrativo e acadêmico prestados pela autora (contratada), assim, não deve a requerida (contratante) reparar o dano material suportado pela autora (contratada) nos autos movido por discente, em virtude de ter dado causa ao dano (demora na expedição do diploma).
6. Recurso não provido.